Tribunal: TJMT
Processo: 0000569-70.2010.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
GUAVIRÁ INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA.

Número do Protocolo: 101417/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LAVRATURA DE TEMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD) - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - SENTENÇA CITRA PETITA - DESCONSTITUIÇÃO (NULIDADE) - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - APELAÇÃO PREJUDICADA.
A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por ser citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
GUAVIRÁ INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário movida por Guavirá Industrial e Agroflorestal Ltda., declarando a nulidade dos créditos contidos nos Termos de Apreensão e Depósito no 750609-0, 750629-6 e 750636-3, eis que decorre de causa ilegítima, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o do CPC.
O apelante afirma que os termos de apreensão e depósito guerreados, foram lançados em razão de “inidoneidade de documento fiscal utilizado para acobertar o trânsito da mercadoria, em infração ao artigo 17, VII, da Lei 7.098/98, com penalidade prevista no art. 45, III, “a”, da mesma lei, fato que foi confirmado pelo agente fiscal estadual e na decisão da SEFAZ/MT que indeferiu a impugnação administrativa, estando capitulada na Lei do ICMS/MT.
Assevera que mesmo que a circulação/deslocamento da mercadoria para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, não o desobriga da emissão da respectiva Nota Fiscal, acobertando tal operação, estando correta a imputação de multa a infração formal à legislação tributária.
Argumenta, ainda, que a obrigação acessória descumprida converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, nos termos do artigo 113, § 3o, do Código Tributário Nacional.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento total do pedido da autora, invertendo o ônus sucumbencial.
Foram apresentadas contrarrazões pela apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 146/147-TJ).
A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou em seu parecer, pelo reconhecimento da nulidade que invalida a sentença, de modo que o processo retorne à origem e as duas causas esquecidas pelo Magistrado Singular sejam resolvidas (fls. 156-161-TJ).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SILVA MOURA, OABMT 12307.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário movida por Guavirá Industrial e Agroflorestal Ltda., declarando a nulidade dos créditos contidos nos Termos de Apreensão e Depósito no 750609-0, 750629-6 e 750636-3, eis que decorre de causa ilegítima, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Consta nos autos que a empresa apelada atua no ramo da extração e comercialização de toras, serragem, beneficiamento, comércio e exportação de madeiras e que ao ser fiscalizada pela SEFAZ/MT foram lavrados pelo fiscal competente termos de apreensão e depósito, face ao suposto trânsito de mercadorias sem documentação fiscal idônea.
Consta no TAD no 750609-0 as seguintes informações:
Sem notas fiscais vinculadas.
Informações Adicionais: Cobrança de ICMS e penalidade, tendo em vista a constatação de trânsito de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inidônea (NF-E Cancelada junto a SEFAZ-MT). Comprovou-se o trânsito de mercadorias, sendo que a NF-E que acobertou a operação encontra-se cancelada junto a SEFAZ-MT.
Infração: Artigos 1o, 2o, inciso V, 32, inciso III, 49, inciso III, alínea “b”, 88 e 92 do RICMS c/c Portaria Circular 100/96.
Penalidade: artigo 45, inciso III, alínea “a” da Lei 7.098/98.
(fl. 30/32).

Consta no TAD no 750629-6 as seguintes informações:
Sem notas fiscais vinculadas.
Informações Adicionais: Cobrança de ICMS e penalidade, tendo em vista a constatação de trânsito de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inidônea (NF-E Cancelada junto a SEFAZ-MT). Comprovou-se o trânsito de mercadorias, sendo que a NF-E que acobertou a operação encontra-se cancelada junto a SEFAZ-MT.
Infração: Artigos 1o, 2o, inciso V, 32, inciso III, 49, inciso III, alínea “b”, 88 e 92 do RICMS c/c Portaria Circular 100/96.
Penalidade: artigo 45, inciso III, alínea “a” da Lei 7.098/98.
(fls. 36/38)

Consta no TAD no 750636-3 as seguintes informações:
Sem notas fiscais vinculadas.
Informações Adicionais: Cobrança de ICMS e penalidade, tendo em vista a constatação de trânsito de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inidônea (NF-E Cancelada junto a SEFAZ-MT). Comprovou-se o trânsito de mercadorias, sendo que a NF-E que acobertou a operação encontra-se cancelada junto a SEFAZ-MT.
Infração: Artigos 1o, 2o, inciso V, 32, inciso III, 49, inciso III, alínea “b”, 88 e 92 do RICMS c/c Portaria Circular 100/96.
Penalidade: artigo 45, inciso III, alínea “a” da Lei 7.098/98.
(fls. 70/72)

O Magistrado a quo, em sua sentença constou que:
“(...) Analisando os autos, verifico que a requerente não realizou referida movimentação jurídica do bem, ou seja, a titularidade da mercadoria transportada continuou sob sua propriedade, tão somente ocorreu a mera movimentação física, isto é, o deslocamento/transferência da mercadoria para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
Verifico pelos documentos carreados aos autos às fls. 34, 40 e 74 que as mercadorias sairiam de um estabelecimento para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, não ocorrendo, portanto, a obrigação tributária.
Desta forma, convenço-me de que o transporte das mercadorias pelo requerente por constituir mera movimentação física não existindo qualquer situação de fato apta a comprovar o surgimento da obrigação tributária em razão da ausência de fato gerador, não havendo como atribuir ao requerente a qualidade de sujeito passivo da obrigação. (...)” (destaquei)

Por esse motivo, declarou a nulidade dos créditos contidos nos Termos de Apreensão e Depósito no 750609-0, 750629-6 e 750636-3.
Ocorre que o Magistrado se ateve tão somente a situação fática referente ao TAD 750636-3, cujo destinatário da mercadoria são ambas unidades da empresa Guavirá Industrial, sendo cancelada a nota fiscal eletrônica, por conta de erro havido na indicação do estabelecimento destinatário, o que é diferente da situação descrita nos outros dois termos de apreensão 750609-0 e 750629-6, cujas notas fiscais eletrônicas também foram canceladas, porém, por motivo diverso.
Tem-se que é caso de cassação da sentença, por omissão em analisar os motivos que levaram para a lavratura dos termos de apreensão e depósito 750609-0 e 750629-6, bem como os documentos anexados aos autos pelo autor em sua defesa, sendo ponto de suma importância, se restringindo a apreciação apenas dos motivos que levaram a lavratura do último termo de apreensão e depósito, qual seja, 750636-3.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATO - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA - SENTENÇA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA - SENTENÇA CITRA PETITA - DESCONSTITUIÇÃO (CASSAÇÃO) - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO - APELAÇÃO PREJUDICADA.
Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.
(N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020). (destaquei)

Isto posto, anulo a sentença de primeiro grau e determino o retorno dos autos à instância de origem, para apreciação dos motivos que levaram a lavratura dos termos de apreensão e depósito 750609-0 e 750629-6, restando prejudicado o julgamento do mérito do recurso de apelação.
É como voto.

QUESTÃO DE FATO
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SILVA MOURA, OABMT 12307
Excelência, uma questão de fato, se me permite.
As outras operações também se reportavam às operações entre a mesma empresa. Os fatos eram idênticos, ainda que o objeto da discussão se apresente mais amoldado ao caso do terceiro ato de infração, mas os dois primeiros termos também se reportam às notas fiscais que foram emitidas entre a mesma pessoa jurídica, pelo mesmo contribuinte.
É somente isso que gostaria de esclarecer. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR